Tribunal: TJDFT
Processo: 0018351-40.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0018351-40.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Trata-se de embargos à execução (ID: 52694012) opostos pelo Distrito Federal em face da execução n. 0008523-54.2008.8.07.0000, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, decorrente do Mandado Segurança n. 7253/97, no qual foi reconhecido o direito ao pagamento do benefício alimentação, instituído pela Lei distrital n. 786/94. No ID: 52694011 - Pág. 50, o Distrito Federal requereu o julgamento dos presentes embargos apenas quanto ao tema do fracionamento e em relação ao excesso de execução. Pois bem. O seguimento dos embargos à execução está integralmente prejudicado. Isso porque as questões remanescentes foram superadas, seja porque o STF já proclamou a legitimidade do fracionamento das execuções de sentença coletiva, seja porque o acordo firmado entre as partes abarca a dedução da parcela de custeio e o consequente decote do excesso de execução, com o acolhimento, portanto, das planilhas de cálculo apresentadas pelo Distrito Federal (ID: 52694013), exceto quanto aos juros (matéria tratada em acordo). Registra-se que o período exequendo que toca cada servidor foi (ou em relação aos que ainda não foram, deverá ser) analisado na fase de saneamento nos autos da execução, de acordo com as fichas financeiras. Ademais, já se decotou o período exequendo em relação ao servidor FABIO COSTA IGNACIO (com a supressão das parcelas de outubro de 2001 a abril de 2002) e se extinguiu o feito quanto a COSMEL TEIXEIRA DOS SANTOS (ID: 52694026 - cópia no ID: 52694010 - pp. 202/208). Ante o exposto, julgo prejudicados os embargos à execução. Tendo em vista a extinção do processo sem resolução do mérito, verifica-se, pelo teor do acordo, que tanto o embargante quanto o embargado ora venceram, ora decaíram de seus pedidos. No cenário de sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, concernentes a estes embargos, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido no processo até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente ultrapassar a este valor, nos termos do art. 86, caput, e do art. 85, §§ 2o e 3o, I e II, todos do CPC, vedada a compensação. Registro que o cumprimento de sentença do ID: 55309114, com vistas à execução de multa fixada no ID: 52694057 - Pág. 20, será analisado posteriormente. Após certificado o trânsito em julgado, translade-se cópia desta decisão para os autos da respectiva execução (n. 0008523-54.2008.8.07.0000). Brasília, 23 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR